Tribunal: TJES
Processo: 0010811-75.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos cometidos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A Defesa busca a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se as provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem em ambiente de clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas. O depoimento da vítima, coerente e detalhado tanto em sede policial quanto em juízo, corrobora as demais provas dos autos e justifica a condenação.

4. O laudo de exame de lesões corporais confirma as agressões físicas descritas pela vítima, evidenciando lesões compatíveis com socos, chutes e tentativa de estrangulamento, o que reforça a materialidade do crime de lesão corporal.

5. Os policiais militares que atenderam à ocorrência atestaram a presença de lesões aparentes na vítima e relataram o teor dos depoimentos prestados por ela, corroborando o contexto de violência narrado.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu é vaga e desprovida de respaldo probatório, sendo insuficiente para abalar a consistência do conjunto probatório favorável à condenação.

7. O crime de ameaça, por sua natureza formal, se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal ameaçado, sendo suficiente que a ameaça tenha potencial de gerar temor. No caso, a vítima expressou seu receio real de que o acusado cumprisse suas ameaças, demonstrando a idoneidade da intimidação.

8. A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, é correta, pois a violência foi cometida no âmbito doméstico e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor e pode fundamentar a condenação.

2. O crime de ameaça se consuma pela potencialidade intimidatória das palavras ou atos, sendo irrelevante a concretização do mal prometido.

3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplica-se aos crimes cometidos no contexto doméstico, não havendo bis in idem em sua cumulação com a condenação pela Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 147; 61, II, “f”; 59 e 68; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.808.261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010811-75.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO VIEIRA RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos cometidos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A Defesa busca a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se as provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem em ambiente de clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas. O depoimento da vítima, coerente e detalhado tanto em sede policial quanto em juízo, corrobora as demais provas dos autos e justifica a condenação.

4. O laudo de exame de lesões corporais confirma as agressões físicas descritas pela vítima, evidenciando lesões compatíveis com socos, chutes e tentativa de estrangulamento, o que reforça a materialidade do crime de lesão corporal.

5. Os policiais militares que atenderam à ocorrência atestaram a presença de lesões aparentes na vítima e relataram o teor dos depoimentos prestados por ela, corroborando o contexto de violência narrado.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu é vaga e desprovida de respaldo probatório, sendo insuficiente para abalar a consistência do conjunto probatório favorável à condenação.

7. O crime de ameaça, por sua natureza formal, se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal ameaçado, sendo suficiente que a ameaça tenha potencial de gerar temor. No caso, a vítima expressou seu receio real de que o acusado cumprisse suas ameaças, demonstrando a idoneidade da intimidação.

8. A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, é correta, pois a violência foi cometida no âmbito doméstico e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor e pode fundamentar a condenação.

2. O crime de ameaça se consuma pela potencialidade intimidatória das palavras ou atos, sendo irrelevante a concretização do mal prometido.

3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplica-se aos crimes cometidos no contexto doméstico, não havendo bis in idem em sua cumulação com a condenação pela Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 147; 61, II, “f”; 59 e 68; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.808.261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROM
Á
RIO VIEIRA RUFINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 129, § 13º e no art. 147, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (8580190), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10760131), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROM
Á
RIO VIEIRA RUFINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 129, § 13º e no art. 147, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º e 147, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 12/08/2020, por volta das 10:42h, na Avenida AB, nº 20, bairro Manoel Plaza, na cidade de Serra/ES, o acusado agrediu fisicamente sua companheira Ariana, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, a vítima chegou na residência do casal e foi contar ao acusado que havia conseguido um emprego, mas foi recebida com muita agressividade por parte do companheiro.

Consta que, em seguida, o acusado passou a agredir a vítima com empurrões, socos no rosto e chutes pelo corpo, além de ter tentado enforcá-la. Ademais, o denunciado ameaçou a companheira, dizendo que iria matá-la caso ela insistisse com o desejo de trabalhar, sob a justificativa que “mulher dele não trabalha fora de casa”.

Durante o ocorrido, a vítima gritou por socorro, o que fez com que seus vizinhos acionassem a polícia militar, que compareceu ao local e autuou o denunciado em flagrante.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos delitos descritos nos arts. 129, § 9º e no art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sob o rito da Lei 11.340/2006.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada através do Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 9/11 dos autos digitalizados) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 01, p. 23 dos autos digitalizados).

Em relação à autoria delitiva, entendo que esta também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima esclareceu os fatos narrados da denúncia, afirmando que o acusado lhe agrediu com muita violência, em razão de ela ter expressado sua vontade de trabalhar:

(...) QUE, sobre os fatos em tela, relata que foi ao médico hoje pela manhã, porque suspeitava estar grávida, que foi negado, sendo que logo após, a DEPOENTE passou a enviar currículos para várias empresas e conhecidos, e recebeu uma proposta de emprego como Auxiliar de Cozinha, que posteriormente seria contatada; QUE relata ter chegado muito feliz em casa e foi contar para seu COMPANHEIRO, porque não aguentava mais ficar sem fazer nada e queria contribuir com as necessidades domésticas e comprar coisas novas para os filhos; QUE, entretanto, foi recebida com muita agressividade e ignorância por ROMÁRIO, que desde logo passou a injuriá-la (gorda, feia, nojenta, suja, entre outros) e a humilhá-la, afirmando que ninguém iria querer trabalhar com ela; QUE, além disso, afirmou que não deixaria sair de casa, porque ela certamente iria traí-lo com vários homens; QUE, na sequência, o telefone da DEPOENTE tocou e na ligação era um homem pedindo que reenviasse seu currículo, porque havia conseguido uma vaga como Auxiliar de Cozinha, para iniciar ainda essa semana; QUE a DEPOENTE ficou ainda mais feliz e esperançosa, mas assim que desligou o telefone,
foi surpreendida por ROMÁRIO, que totalmente descontrolado e alterado, passou a agredi-la com muita violência, desferindo inúmeros socos e chutes nela: QUE, além disso, enquanto xingava e injuriava a
vítima
, e a esganava com extrema violência, ROMÁRIO afirmou que iria matá-la caso insistisse com o desejo de trabalhar, e afirmou com veemência que “mulher dele não trabalha fora de casa
; que é ele quem manda na mulher dele; que mulher dele obedece o que ele manda” e
afirmou que poderia matá-la com facilidade, caso decidisse apertar mais seu pescoço; QUE, temendo por sua vida, gritou por socorro, sendo que os vizinhos conseguiram ajudá-la e acionaram a Polícia, enquanto ela se abrigava na casa de alguns amigos; QUE, por fim, os Militares chegaram, prenderam
Romário
e conduziram os envolvidos para esta delegacia de plantão
;
que a vítima está completamente abalada psicológica e emocionalmente, chora copiosamente durante toda a colheita deste depoimento, está desesperada sem saber o que fazer e temerosa por sua vida, porque afirmar ter certeza que Romário irá matá-la, caso saia da prisão (...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou o seu depoimento prestado em sede policial, acrescentando, ainda, que, desde o momento em que chegou em casa, o acusado passou a agredi-la e a ameaçá-la:

(...)

q
ue ele tentou jogá-la da escada, porém o mesmo não conseguiu então ele pegou sua cabeça e bateu na parede, também pegando na boca onde perdeu parte do aparelho
; Que começou a gritar pedindo ajuda aos vizinhos, Que ele estava transtornado por ter usado crack com outras substâncias muitos dias seguidos; Que já possuía 1 semana que não aparecia em casa;

Que desde o momento em que chegou do médico ele começou a agredi-la e ameaçar sua integridade física com falas que
iria matá-la
, se a esposa dele trabalhasse
; Que na época pediu medida protetiva (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Além disso, durante a investigação, os policiais militares Leonardo Rebonato Camilo e Douglas Fernandes afirmaram que, apesar de não terem presenciado o crime, perceberam que a vítima estava com lesões aparentes:

(...) No dia 12 de agosto de 2020, durante patrulhamento a bordo da viatura 4144, fomos designados para prosseguir até a avenida Ab, bairro Manoel Palza, município de serra, onde estava ocorrendo vias de fato. Chegando no local, fizemos contato com a senhora Ariane, que se identificou como vítima, relatando que, ao contar para seu companheiro que teria conseguido um emprego, o mesmo iniciou uma discussão, sendo que em dado momento o nacional identificado como Romário começou a desferir socos, chutes e a estrangulou. Perguntado a Romário sua versão do fato, ele se negou a contar o ocorrido. Diante da situação flagrancial, as partes foram apresentadas na PEM de vitória para a tomada das medidas cabíveis. Ainda em tempo,
informo que a senhora
A
riane se encontra com lesões superficiais no rosto, braço e um corte no lábio, parte interna
; já o senhor Romário não se encontra com lesões aparentes. Encerro este relato informando que os militares nada presenciaram (...)

Cumpre frisar que o policial militar Leonardo Rebonato Camilo, ouvido em juízo, confirmou o depoimento prestado em sede policial.

O apelante, por sua vez, foi revel na fase de conhecimento, no entanto, quando ouvido na esfera policial, afirmou que ofendeu a integridade física da vítima por acreditar que sua companheira estava tendo um surto psicótico:

(...) relata que hoje Ariane chegou muito nervosa em casa, e por acreditar que ela estava em surto, precisou agir para segurá-la; que Ariane passou a se debater, razão pela qual teve que segurá-la com força e tentar controlá-la, mas ela ainda assim conseguiu quebrar alguns objetos na residência; que não sabe informar quem acionou a polícia, mas acredita terem sido os vizinhos, que ouviram-na gritar; que está muito tranquilo, porque tem certeza de que nada fez de errado; que, dessa forma, afirma nada ter feito contra sua companheira, que é inocente de qualquer imputação criminal feita e deseja ser solto o quanto antes, porque não é bandido para ser preso; que, nada mais havendo, toma ciência formal de sua autuação em flagrante, bem como da fiança crime arbitrada em seu desfavor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que, em resposta, o autuado afirmou não possuir condição financeira para recolher tal valor; que, questionado sobre telefone para contato de familiar ou conhecido, a fim de informar da sua autuação, Romário disse não possuir conhecidos e nem parentes nesse estado, e que não deseja comunicar ninguém (...)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa quanto ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a vítima relatou o ocorrido com coerência, verossimilhança e de forma detalhada, tanto durante a investigação como em juízo, de forma que inexistem razões para duvidar de seus depoimentos.

Além disso, há nos autos Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 01, p. 23, dos autos digitalizados) que atesta as ofensas à integridade física de Ariana, nos seguintes termos:

Preâmbulo: periciada que vem para realização de exame pericial de corpo de delito (lesões corporais), devidamente solicitado pela autoridade policial de plantão em ofício próprio firmado. Vem em data e horário especificados no cabeçalho deste laudo, quando foi realizado o exame pericial, nas dependências do Departamento Médico-Legal da Polícia Civil
-Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo.
Histórico: Trata-se de mulher, 31 anos, de cor parda, residente na cidade de Carapina ES. Refere ter sido vítima de agressão, supostamente ocorrido hoje. Refere que o agressor seria seu companheiro. Refere que foi agredida com socos Ao exame físico, desnudando, áreas específicas do corpo, quando foi realizada avaliação macroscópica rigorosa do tegumento, observa-se duas escoriações em região frontal de 7 e 5cm lineares, edema e escoriação região malar a direita, contusa 1cm lábio superior.

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, a vítima fora enfática ao relatar o medo que sentia do acusado, afirmando, ainda, que temia por sua vida.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pelos crimes descritos nos arts. 129, § 9º e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Além disso, o crime de lesão corporal fora praticado antes do advento da Lei nº 14.188/2021, de modo que acertada a condenação do acusado nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal e a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal. Nesse sentido:

A
s circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
(AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.